Tribunal: TJSP
Processo: 2136412-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Cancelamento de protesto de CDA – Ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão impugnada – Protesto de certidão de dívida ativa autorizado pela Lei no 9.492/97 – Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal – Análise preliminar que não permite constatar a existência de duplicidade de cobrança - CDA objeto do protesto que não consta expressamente no

Ementa:
Agravo de instrumento – Cancelamento de protesto de CDA – Ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão impugnada – Protesto de certidão de dívida ativa autorizado pela Lei no 9.492/97 – Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal – Análise preliminar que não permite constatar a existência de duplicidade de cobrança - CDA objeto do protesto que não consta expressamente no programa de parcelamento aderido pela recorrente - Probabilidade do direito não demonstrada – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000110051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2136412-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos,
em que é agravante FASSILOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2136412-40.2019.8.26.0000
Agravante: Fassilog Transportes e Logística
Ltda.
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: Guarulhos
Vara: 1a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 15958)
Agravo de instrumento Cancelamento de protesto
de CDA Ausência de teratologia ou ilegalidade
manifesta na decisão impugnada
Protesto de
certidão de dívida ativa autorizado pela Lei no
9.492/97 Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal
Análise preliminar que não permite constatar a
existência de duplicidade de cobrança - CDA objeto
do protesto que não consta expressamente no
programa de parcelamento aderido pela recorrente
- Probabilidade do direito não demonstrada

Decisão interlocutória que indeferiu a tutela
provisória mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado pelo Fassilog
Transportes e Logística Ltda. nos autos de demanda pelo processo
comum ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
em trâmite perante a 1a Vara de Fazenda Públicada Comarca de
Guarulhos, desafiando decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que seja cancelamento o protesto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente CDA (AIIM no 4.012.619-5) até o trânsito em julgado do
processo de origem.
Recurso tempestivo, processado pela eminente
Desa Isabel Cogan sem a antecipação da tutela recursal e não-
contrariado (fls. 85).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se,
na
origem,
de
demanda
pelo
procedimento comum ajuizado pelo ora agravante objetivando o
cancelamento do protesto extrajudicial da CDA relacionada ao AIIM no
4.110.659-3.
Nesse contexto, sobreveio a prolação da r.
decisão agravada que indeferiu a tutela provisória nos seguintes termos:
“O AIIM 4.110.659-3 trata de débito de ICMS
decorrente de operações não escrituradas, logo, elas
não estavam abrangidas pelo valor antes declarado
(lançamento por homologação). Portanto, não se
vislumbra a alegada duplicidade de cobrança. Assim,
indefiro a liminar.” (fls. 2.740)
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o presente recurso, interposto nos moldes supra
relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese ao inconformismo da parte
recorrente, o agravo não comporta provimento.
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.
Nesse prisma, considerando que o agravo de
instrumento em apreço versa exclusivamente sobre a pertinência da
tutela provisória de urgência, cabe limitar a cognição a este ponto,
verificando a presença ou ausência dos requisitos preconizados no art.
300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo forçoso consignar
que não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão (§3o do art. 300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, sem pretensão de esmiuçar o mérito
causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, não se vislumbram presentes os requisitos
autorizadores da medida.
Em primeiro lugar, embora muito se discutisse
sobre a possibilidade e a necessidade de protesto extrajudicial de
Certidão de Dívida Ativa, ante o preceituado no caput do art. 1o da Lei
no 9.492/97, que disciplina o protesto “de obrigação originada em títulos e
outros documentos de dívida”, fato é que mesmo antes do advento da Lei
no 12.767/2012, que introduziu no referido dispositivo o parágrafo único,
o qual dispõe que dentre os títulos sujeitos a protesto, incluem-se as
certidões de dívida ativa dos Estados.
Ora
bem,
embora
a
expressão
“outros
documentos de dívida”, dada a sua amplitude, já abrangesse a CDA, vez
que não há qualquer limitação aos títulos cambiários, a norma introduzida
por meio do parágrafo único tornou expressa tal possibilidade, não
havendo se falar em inconstitucionalidade.
Registre-se, inclusive, que em sede de arguição
de inconstitucionalidade, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal
reconheceu a possibilidade de protesto de CDA, cuja ementa segue
abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arguição de inconstitucionalidade. Lei 12.767/2012,
que acrescentou dispositivo à Lei no 9.492/97 de
modo a admitir extração de protesto de certidões de
dívida ativa. Alegação de falta de pertinência
temática entre a emenda legislativa que acrescentou
aquela disposição e o teor da Medida Provisória
submetida
a
exame.
Irrelevância.
Pertinência
temática que a Constituição da República só reclama
nos casos nela indicados em “numerus clausus”, rol
que não compreende o tema em questão. Sanção
presidencial que, ademais, validou o acréscimo feito
pelo
Legislativo,
perdendo
sentido,
destarte,
discussão sobre a regularidade formal daquela
modificação. Inconstitucionalidade não reconhecida
Arguição desacolhida. (Arguição de Inconstitucionalidade no
007169-19.2015.8.26.0000, Relator Arantes Theodoro, j. 29.04.2015).
Entrementes, além de refletir o entendimento
pacificado desta C. 12a Câmara de Direito Público (Apelação/Reexame
Necessário no 1032988-73.2015.8.26.0053, Rel. Osvaldo de Oliveira, j. 16.08.2017;
Agravo de Instrumento no 2013742-39.2015.8.26.0000, Rel. Venicio Salles, j.
04.02.2016; Apelação Cível no 1028351-79.2015.8.26.0053, Rel. Isabel Cogan, j.
18.11.2015; Agravo de Instrumento no 2109591-38.2015.8.26.0000, Rel. Edson
Ferreira, j. 21.09.2015), importante consignar que, em 09.11.2016, a ADIN
5.135 foi julgada improcedente pelo A. STF, que fixou tese nos seguintes
termos:
“O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui
mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma
desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes
e, assim, não constituir sanção política”.
Ademais, não é possível vislumbrar, neste
momento processual, a alegada duplicidade de cobrança, uma vez que a
CDA objeto do protesto não está relacionada expressamente no PEP a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que aderiu a agravante. Ademais, não há elementos que evidenciem, em
cognição sumária, ter sido a CDA incluída mediante denúncia
espontânea.
Assim, por ora, deve mesmo prevalecer a
presunção de legalidade e legitimidade da autuação fiscal e do protesto.
A questão relacionada à incidência de juros
pautados nos índices da Lei Estadual no 13.918/2009 não foi sequer
submetida à apreciação do juízo a quo. Assim, a análise dessa questão e
dos efeitos daí decorrentes sobre o protesto realizado pelo Fisco
culminaria em vedada supressão de instância.
Impõe-se, assim, o prévio processamento da
fase de instrução probatória na origem, com vistas a apurar a existência
ou não de duplicidade no pagamento, a partir da efetiva angularização da
relação processual e do exercício do contraditório pela parte requerida.
Ante o exposto, forçosa a mantença da
interlocutória que indeferiu a tutela provisória, inclusive por seus próprios
e judiciosos fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.159
Agravo de Instrumento no 2136412-40.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Fassilog Transportes e Logística Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
F6AC27F
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FE9CA04
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2136412-40.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.